Tribunal: CARF
Processo: 15578.720051/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.720051/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.350 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
BRAZIL TRADING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO REDUZIDO EM LANÇAMENTO DE
OFÍCIO TRATADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISTINTO.
REANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS CONTRA O LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não padece de nulidade a decisão administrativa relativa à análise de
compensação, quando fundamentada nos resultados apurados em processo
administrativo que trata de lançamento de ofício que reduziu o direito
creditório compensado.
A análise das razões recursais destinadas a atacar o lançamento deve ser
realizada no processo administrativo principal, sendo desnecessária a
reapreciação no processo que trata da compensação.
PROCESSO DECORRENTE. SUSPENSÃO ATÉ A DECISÃO DEFINITIVA
RELATIVA AO PROCESSO PRINCIPAL INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Inexiste previsão legal para a suspensão de processo decorrente até que seja
proferida decisão administrativa em processo principal. O julgamento proferido
com base em decisão administrativa de mesma instância é válido, não contendo
nulidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO REVERTIDO EM LANÇAMENTO
DE OFÍCIO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Na hipótese de compensação efetuada em Declaração de Compensação
(DComp) com base em saldo negativo revertido em saldo a pagar por meio de
procedimento fiscal, a análise do direito creditório deve respeitar os reflexos da
apuração realizada, devendo ser mantida a não homologação da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.720051/2013-17
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.350 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720051/2013-17

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(suplente convocado), Flávio Machado Vilhena Dias, Fernando Beltcher da Silva (suplente
convocado), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente
convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo. Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1.253/1.274) interposto contra o Acórdão no
12-71.927, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro/RJ (fls. 1.237/1.242), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
O presente processo se originou da apresentação das Declarações de
Compensação (DComp) n° 10981.12172.160812.1.7.03-3627 e 05217.05177.200314.1.3.03-
0486, por meio das quais a Recorrente compensou suposto saldo negativo de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), apurado em Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) retificadora relativa ao ano-calendário de 2010 (fls. 208/269), no valor de
R$ 25.350.777,65.
As compensações não foram homologadas, conforme Parecer Seort no 425/2014 e
Despacho Decisório nele embasado (fls. 861/869) e no 405/2014 e Despacho Decisório nele
embasado (fls. 874/876), tendo em vista que o saldo negativo invocado teria sido revertido em
saldo a pagar de CSLL, em decorrência do lançamento de ofício de que trata o processo
administrativo no 15578.720163/2013-78.
Cientificada da referida decisão, a Recorrente apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 883/981, sintetizada na decisão de primeira instância, nos seguintes
termos:
- em preliminar, alega a nulidade das decisões que foram proferidas de forma
precipitada, antes do trânsito em julgado da impugnação apresentada em face ao
lançamento, objeto do processo administrativo no 15578.720163/2013-78.
- penalizou dupla e injustamente a interessada, antes mesmo que seu direito de defesa
seja exercido e esgotado, ferindo o artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV da CF/88.
- é imperativo reconhecer a prejudicialidade da impugnação apresentada nos autos do
processo administrativo no 15578.720163/2013-78, devendo o presente processo
permanecer suspenso até a decisão final das questões prejudiciais, sob pena de ofensa ao
artigo 265, inciso IV, “a” e “b” do CPC.
- não há que se falar em recomposição da base de cálculo da CSLL antes do julgamento,
sob pena de possibilitar que sejam proferidas decisões conflitantes.
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.350 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720051/2013-17

- requer a nulidade dos pareceres e decisões, ou no caso de entendimento contrário, que
seja o processo convertido em diligência até que seja proferida decisão final (com
trânsito em julgado) nos autos do processo administrativo no 15578.720163/2013-78,
pendente de julgamento.
- quanto ao mérito, contesta a glosa das despesas efetuadas no processo no
15578.720163/2013-78, transcrevendo parte da impugnação apresentada naqueles autos,
afirmando ser impossível a recomposição da base de cálculo da CSLL que embasa os
pareceres guerreados.
No Acórdão recorrido, rejeitou-se a suspensão do trâmite processual, por ausência
de amparo legal, e pelo dever de impulsionar o processo administrativo. Destacou-se, ainda, o
acerto da decisão da autoridade administrativa ao não reconhecer o direito creditório afetado pela
lavratura de auto de infração. Registrou-se já ter havido o julgamento da impugnação
apresentada no processo administrativo no 15578.720163/2013-78, de modo que se aplicou os
reflexos da decisão ali proferida, corroborando, ademais, a comprovação parcial das estimativas
de CSLL. Finalmente, apontou-se a impossibilidade de reexame nos presentes autos dos
argumentos destinados a contestar o lançamento de ofício que alterou o saldo negativo
compensado.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
RECONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
A lavratura de auto de infração, com a constituição de crédito tributário para cobrança
da CSLL, utilizando as estimativas recolhidas para reduzir o valor em cobrança, afastam
a certeza e liquidez do crédito.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO - NÃO HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisitos necessários para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta o indeferimento do pedido de
restituição.
No Recurso Voluntário apresentado após a ciência da decisão (fls. 1.253/1.274), a
Recorrente repete as alegações referentes a nulidade e prejudicialidade, tece breves comentários
acerca do mérito da autuação tratada no processo administrativo no 15578.720163/2013-78, e
sustenta a regularidade das compensações realizadas com o saldo negativo de CSLL relativo ao
ano-calendário de 2010.
Em 16 de agosto de 2017 e 17 de abril de 2019, por meio das Resoluções no 1302-
000.519 (fls. 1.389/1.391) e 1302-000.753 (fls. 1.611/1.612), esta Turma Julgadora converteu o
julgamento do presente processo em diligência, de modo a, respectivamente, esclarecer o
montante efetivamente extinto a título de estimativas de CSLL, em relação ao ano-calendário de
2010, até a data de apresentação da DComp no 09098.94230.201211.1.3.030186 e aguardar a
realização de diligências no processo no 15578.720163/2013-78.
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.350 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720051/2013-17

Após isto, desta vez por meio da Resolução no 1302-000.797, de 12 de novembro
de 2019, o julgamento dos presentes autos foi sobrestado para aguardar a decisão definitiva nos
autos do processo administrativo no 15578.720163/2013-78 (fls. 1.614/1.616).
Após a referida decisão, conforme documentos de fls. 1.617/1.717, o processo
retorna para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 18 de fevereiro
de 2015 (fl. 1.251) e apresentou o Recurso Voluntário, em 18 de março do mesmo ano, dentro,
portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972.
O Recurso é assinado por Procuradoras, devidamente constituídas às fls.
1.275/1.277.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, inciso II, e Art. 7o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2
DA
RELAÇÃO
DE
DECORRÊNCIA
COM
O
PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 15578.720163/2013-78
Como dito, contra o Recorrente, foi lavrado Auto de Infração, no âmbito do
processo administrativo no 15578.720163/2013-78, que alterou o crédito que deu suporte à
apresentação das DComp de que trata o presente processo.
Assim, há nítida relação de dependência entre o julgamento do presente processo
e o daqueles autos, nos termos do art. 6o, §1o, inciso II, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Nesse sentido, tal como pleiteado pela Recorrente, o julgamento deste autos foi
sobrestado para aguardar a decisão definitiva do processo administrativo no 15578.720163/2013-
78.
Após ser proferida a mencionada decisão e não havendo mais recurso cabível por
parte da Recorrente, este processo retorna a julgamento, ocasião em que devem ser observados
os reflexos em relação ao crédito aqui invocado.
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.350 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720051/2013-17

3 DA PRELIMINAR DE NULIDADE, SUSPENSÃO DOS AUTOS E
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
A título de preliminar, a Recorrente suscita a nulidade do Parecer e Despacho
Decisório que não homologaram a compensação declarada por meio das Declarações de
Compensação (DComp) tratadas neste processo administrativo. Alega que os referidos
documentos foram elaborados de forma precipitada, na medida em que não havia ainda decisão
definitiva acerca da recomposição do saldo negativo de CSLL promovida pelo lançamento de
ofício tratado no processo administrativo no 15578.720163/2013-78, o que representaria
cerceamento do seu direito de defesa, já que lhe teria sido ceifado o direito de se defender de
“fato/penalidade/situação líquida, certa e definitiva, ou seja, já consumada com subsídios em
situações sobre as quais não restem dúvidas e/ou recursos pendentes de julgamento”.
As alegações de nulidade dos atos praticados nos processos administrativos fiscais
devem ser analisadas à luz do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. Transcreve-se o referido
dispositivo legal, juntamente com o art. 60 do mesmo diploma:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio..
A matéria foi adequadamente abordada no Acórdão recorrido, onde se concluiu
pela ausência de previsão legal que determine a suspensão do trâmite do presente processo e para
o fato de que a lavratura de auto de infração no âmbito do processo administrativo no
15578.720163/2013-78 afetaria a certeza e liquidez do crédito compensado.
De fato, não procede a alegação da Recorrente de que, ao não se aguardar o
trâmite do processo administrativo no 15578.720163/2013-78, houve cerceamento do seu direito
de defesa, no sentido de que foi impedida de se defender de fato consumado com base em
situação pendente de julgamento.
Embora, como já repetido, o presente processo administrativo guarde relação de
decorrência com os autos que tratam do lançamento de ofício que reduziu o saldo negativo de
CSLL apurado pela Recorrente em relação ao ano-calendário de 2010, não há previsão legal que
determine que o seu julgamento deva aguardar a decisão definitiva daquele processo.
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.350 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720051/2013-17

Tratando os pressentes autos de declarações de compensação, mostra-se, na
verdade, necessário que a autoridade administrativa profira a sua decisão antes do término do
trâmite do processo administrativo principal. É que as decisões quanto às compensações
declaradas nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, devem ser adotadas no prazo de até
cinco anos após a apresentação da declaração de compensação, sob pena de se operar a
homologação tácita, conforme §5o do mencionado dispositivo legal:
Art. 74 [...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
O recomendável, e foi a posição adotada pelos julgadores a quo, é que se aguarde
a decisão de mesma instância no processo principal, o que é corroborado pelo art. 6o, §5o, do
Anexo II do RI/CARF, que prevê a mesma sistemática para os julgamentos dos recursos de
competência do CARF. Com isso, não há violação ao devido processo legal e se evita o
proferimento de decisões conflitantes.
Tampouco, cabe se falar em prejuízo ao direito de defesa da Recorrente, na
medida em que a decisão tomada nestes autos observa, sempre, os reflexos do que decidido nos
autos principais e lhe foi assegurado o direito de se insurgir em relação a todas as decisões e ter a
sua defesa apreciada pelas instâncias julgadoras.
A decisão adotada por esta Turma que decidiu por suspender o julgamento do
recurso voluntário interposto neste processo até a decisão definitiva exarada no processo
administrativo no 15578.720163/2013-78 tem a ver com o fato de que, no âmbito do CARF, há a
possibilidade de apresentação de variados recursos, com diferentes exigências para a
admissibilidade. Neste sentido, aqui sim, há a possibilidade de eventual prejuízo ao direito de
defesa dos contribuintes ao não se aguardar o trâmite do processo principal, já que pode haver
modificação do quanto decidido pelas turmas ordinárias e extraordinárias no processo principal,
sem que, por questões de pressupostos recursais, tal decisão possa ser refletida no processo
decorrente.
Destaque-se que esta Turma Julgadora (ainda que em outra composição), em
recente processo de minha relatoria, decidiu pela inexistência de nulidade pela ausência de
suspensão de processo decorrente, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
[...].
PROCESSO DECORRENTE. SUSPENSÃO ATÉ A DECISÃO DEFINITIVA
RELATIVA AO PROCESSO PRINCIPAL INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Inexiste previsão legal para a suspensão de processo decorrente até que seja proferida
decisão administrativa em processo principal. O julgamento proferido com base em
decisão administrativa de mesma instância é válido, não contendo nulidade. (Acórdão no
1302-005.226, de 10 de fevereiro de 2021)
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.350 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720051/2013-17

Deve ser, portanto, rejeitada a preliminar de nulidade.
Quanto aos pedidos subsidiários para a suspensão do presente processo e/ou
conversão do julgamento em diligência para nova recomposição do saldo negativo compensado,
já se informou que houve a suspensão pleiteada, sendo desnecessária a conversão do julgamento
em diligência, já que os reflexos da decisão definitiva proferida no processo administrativo no
15578.720163/2013-78 são facilmente observados no acórdão juntado a estes autos (fls.
1.617/1.705).
Assim, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, deve ser
rejeitada a diligência pleiteada.
3 DO MÉRITO
No que se relaciona ao mérito do recurso, não cabe aqui reanalisar as questões
relacionadas ao lançamento de ofício tratado no processo administrativo no 15578.720163/2013-
78, quanto às glosas de despesas e possibilidade de recomposição da base de cálculo do CSLL.
Todos os pontos já foram objeto de decisão administrativa definitiva, nos termos do Acórdão no
1302-003.996.
Resta, portanto, exclusivamente, observar quais os reflexos da referida decisão em
relação ao saldo negativo de CSLL compensado nos presentes autos, o que se demonstra pela
reprodução do quadro abaixo, extraído do mencionado Acórdão1:

Como se observa, de acordo com a decisão administrativa, ainda que considerados
todos os valores de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) pagos, compensados ou
parcelados a título de estimativa de CSLL, houve a apuração de saldo a pagar em relação ao
mencionado tributo, no ano-calendário de 2010, no montante de R$ 5.675.394,82.
Neste sentido, ante a inexistência do saldo negativo compensado pela Recorrente,
deve ser mantida a não-homologação das compensações tratadas no presente processo.

1 Há evidente equívoco no referido quadro, ao mencionar valores a título de IRPJ. Os montantes demonstrados,
contudo, referem-se à CSLL e estão corretos.
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.350 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720051/2013-17

Isto posto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 1726
DF CARF MF
Original